Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702680-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: JADER BERNARDO FIAMENI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada OAS EMPREENDIMENTOS S/A, contra a decisão interlocutória (id 243789017 – origem), integrada por embargos de declaração rejeitados (id 248596729), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704952-16.2017.8.07.0001, instaurado por JADER BERNARDO FIAMENI e pelo ESPÓLIO DE CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, que registrou que o crédito da executada-agravante OAS está submetido à recuperação judicial e por isso o feito executivo prossegue apenas em relação aos demais devedores e que a agravante carece de legitimidade para defender direito alheio em nome próprio em relação à pessoa jurídica FIP OAS. Em suas razões recursais, a executada-agravante narra que no AGI no 0723637-30.2024.8.07.0000 foi reconhecida a natureza concursal do crédito exequendo e determinado a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial. Todavia, argumenta que a decisão agravada autorizou indevidamente bloqueios em contas bancárias da pessoa jurídica Fundo de Investimentos em Participações OAS Empreendimentos – FIP OAS, terceiro estranho à lide, sem que tenha havido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, violando o contraditório e a ampla defesa. Aduz que a responsabilização do FIP OAS, sem o devido processo legal, compromete a isonomia entre os credores e a preservação da empresa, que constituiu a finalidade principal da Lei no 11.101/2005. Defende que a execução deve prosseguir pelas vias ordinárias, observando-se os limites do plano de recuperação judicial, sem atos expropriatórios em desfavor da agravante ou de terceiros não integrantes da demanda. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o cumprimento de sentença em curso, notadamente para evitar constrições e expropriações patrimoniais em face da agravante e da FIP OAS, até o julgamento do mérito. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, com a extinção da demanda em relação à OAS EMPREENDIMENTOS S/A, em razão da concursalidade do crédito reconhecida pelo TJDFT, bem como a imediata interrupção de atos expropriatórios em face do FIP OAS. Preparo regular (id 76798503). É o relatório. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira mínima da admissibilidade, em razão da ausência de interesse recursal, ilegitimidade e preclusão. Como é cediço, o interesse recursal é a necessidade e a utilidade que uma parte tem em recorrer de uma decisão judicial para obter uma posição mais vantajosa, ou seja, para mudar o resultado desfavorável que lhe foi imposto. Inobstante, verifica-se que a decisão agravada, em observância ao AGI no 0723637-30.2024.8.07.0000, registrou de forma clara e objetiva que o cumprimento de sentença “não prossegue em relação à devedora submetida à recuperação judicial, e sim em desfavor dos demais devedores” (id 243789017 – origem). Portanto, carece de interesse recursal a agravante OAS EMPREENDIMENTOS S/A para o fim de se evitar constrições ou expropriações em seu desfavor, notadamente porque tais circunstâncias deverão ser decididas pelo juízo universal. Outrossim, inusitadamente, pretende a agravante, em nome próprio, defender os supostos direitos da empresa Fundo de Investimentos em Participações OAS Empreendimentos – FIP OAS, a qual é pessoa jurídica diversa, em evidente violação ao art. 18 do CPC. A propósito, a decisão que determinou liminarmente o arresto cautelar de ativos financeiros em nome da FIP OAS, na qual foi bloqueada a importância de R$ 471.900,39, não é a decisão ora agravada, uma vez que foi proferida em 12/06/2025 (id 239384098 – origem), tendo sido, na ocasião, determinado à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a intimação da terceira para apresentar defesa, razão pela qual a aludida decisão já se encontra ainda preclusa em relação à agravante. Desse modo, a devedora OAS EMPREENDIMENTOS S/A, ora única agravante, ainda que supostamente integre mesmo grupo econômico, não ostenta legitimidade para defender, em nome próprio, o alegado direito da terceira FIP OAS, pois cada empresa, em tese, conserva a sua individualidade jurídica, patrimonial, operacional e orçamentária. Logo, cabe à FIP-OAS, se for caso, apresentar oportunamente sua defesa no bojo do incidente de desconsideração instaurado na origem. Portanto, seja pela ausência de interesse recursal, seja pela ilegitimidade ou ainda pela preclusão, o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora